Tribunal: STF
Processo: Rcl 74914
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Louveira contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0012413-74.2021.5.15.0096, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Louveira afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços de modo que, “[a]o atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 3).



    Defende 



    “que não se pode cogitar a culpa ‘in elegendo’ ou ‘in vigilando’ por parte da Reclamante, eis que uma das finalidades da Lei de licitações é a habilitação do licitante como requisito indispensável (ainda que houvesse dispensa licitatória), dentre outros, a sua idoneidade financeira, ou seja, sua capacidade para satisfazer os encargos econômicos resultantes do contrato, de modo que gravoso entender na hipótese, que a Reclamante tenha culpa ‘in elegendo’ ou ‘in vigilando’. 



    Não se pode configurar a culpa ‘in elegendo’, uma vez que, em se tratando de Administração Pública a escolha é feita por lei ou por quem tenha os requisitos da Lei de Licitação, segundo critérios por esta mesma determinada, em razão do que o Administrador é mero executor da lei. 



    Ora, não tendo sido constatada qualquer ilegalidade no procedimento de dispensa licitatória, não há como se imputar a falta de precaução da recorrente quanto à contratada, uma vez que esta apresentou provas suficientes reconhecidas por lei relativas à sua idoneidade enquanto empregadora. ” (e-doc. 1, p. 4).



    Entende que 



    “caberá ao empregado demonstrar a culpa ‘in vigilando’ do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST. 



    Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato.



     Portanto, ao afastar a aplicação da Lei de Licitação, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 6-7).



    Requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se o ato reclamado na parte que lhe atribuiu a responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo TRT da 15ª Região, fundamentada, basicamente, na ausência de comprovação, pela Administração Pública, da fiscalização do contrato administrativo, in verbis:



     “Como se pode notar, a Justiça do Trabalho não deve despir-se da possibilidade de atribuir responsabilidade à Administração Pública. Se de um lado houve a pretensão de impedir que essa responsabilização fosse pautada por mera situação fática de inadimplemento por parte do real empregador, por outro não mais poder-se-á admitir sua isenção quando restar vislumbrada violação do dever de fiscalização em relação aos contratos por ela formalizados.



    A leitura do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 deve ser feita de maneira combinada com outros preceitos que atribuam deveres fiscalizatórios ao ente público tomador dos serviços, admitindo que dessa vinculação seja extraído o reconhecimento de culpa com a consequente (e esperada) responsabilização da Administração.



    (...)



    Portanto - e ao contrário do que defende o recorrente - nada mais resta senão reforçar os fundamentos da r. decisão de origem, cujo sentido induz à inaplicabilidade da responsabilidade subsidiária somente nas hipóteses em que a Administração Pública trouxer todo e qualquer material que demonstre, à saciedade, sua minuciosa fiscalização dos atos de seus contratados, tal como prevê o Ordenamento. 



    Nesse sentido, e conforme muito bem fundamentado na origem, a Fundação tomadora não apresentou satisfatória documentação relativa à relação de emprego entre a reclamante e sua empregadora, o que revela não ter bem fiscalizado o cumprimento das normas trabalhistas pela contratada, omissão que configura sua culpa.



    Justificável, daí, a responsabilidade subsidiária aplicada na r. sentença, decorrente da inobservância do dever de cuidado especialmente no desenvolvimento da relação contratual (culpa "in vigilando"), tudo consoante a própria Súmula 331 do C. TST.



     Ressalta-se, por fim, ser nula de pleno direito qualquer isenção de sua responsabilidade eventualmente prevista em contrato, de acordo com o que preconiza o artigo 9º da CLT. 



    No mais, convém frisar que eventual pagamento das verbas pelo recorrente pode ensejar ação de regresso em face das empregadoras diretas e, portanto, a condenação subsidiária não representa necessariamente prejuízo ao erário. 



    O busílis da questão repousa neste ponto: o reclamante não pode suportar o risco de inadimplemento por parte das outras reclamadas, mas o recorrente, que o assumiu ao contratar e não tomar as devidas precauções, é que deve arcar com os ônus da terceirização. Sendo assim, segunda reclamada deve responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da primeira em relação ao autor, nos termos da Súmula 331 do C. TST. 



    Cabe a ela, caso eventualmente sejam obrigadas pagar a dívida, o direito de exercer sua ação de regresso em face da devedora principal. O que não se pode admitir é que o reclamante fique sem receber as verbas de natureza alimentar que lhe são devidas enquanto pessoa jurídica que se utilizaram de sua força de trabalho por nada respondam.



    No mais, ainda que se tratasse de responsabilidade subsidiária, é fato que havendo qualquer empecilho à execução da primeira executada, como a falência ocorrida com a primeira reclamada, deve o segundo devedor responder pelos débitos. 



    Com efeito, diferentemente do que sustenta a agravante em suas razões, a responsabilidade subsidiária não pressupõe o exaurimento dos atos executórios em face da devedora principal e de seus sócios, bastando que sejam iniciados tais atos em face desta, bem como a ausência de bens suficientes para o adimplemento da obrigação, podendo a execução ser redirecionada imediatamente contra o responsável subsidiário. 



    Assim, reconhecida a responsabilidade subsidiária, o simples inadimplemento da devedora principal, como no presente caso, é suficiente para redirecionamento da execução, não havendo se falar em necessidade de esgotar "todas as vias de cobrança perante a devedora principal". (e-doc. 2, p. 207-208).



    A decisão reclamada está fundamentada no ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, a qual foi submetida à sistemática da repercussão geral ante a subsistência e repetitividade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho imputando responsabilidade subsidiária ao poder público por verbas trabalhistas, com a justificativa de concretizar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG) pela óptica da obrigação da Administração Pública de averiguar a idoneidade da empresa tanto no momento da contratação, quanto no curso do contrato administrativo.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Estando pendente a solução do mérito no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24).



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente